Tribunal: STF
Processo: ARE 1488430
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REVISÃO DE PROVENTOS. LEI Nº 8.112, DE 1990, E Nº 9.784, DE 1999, E ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 2010. RESTRIÇÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS. ART. 192, I, DA LEI Nº 8.112. DECADÊNCIA. MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. 



    1. Os órgãos da Administração Pública, no exercício de seu poder/dever de autotutela, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para ‘anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários’ (art. 54 da Lei n.º 9.784/99), assim como às regras de tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. 



    2. O artigo 2º, inciso XIII, da lei 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela administração. Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação. 



    3. A base de cálculo do benefício previsto no art. 192 da Lei nº 8.112/91 deverá ser a remuneração do padrão de classe imediatamente superior, de modo que se incluem todas as vantagens do cargo, não só o vencimento básico.” (e-doc. 77, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “para o fim exclusivo de prequestionamento” (e-doc. 97, p. 13).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega que o acórdão combatido negou vigência aos arts. 5º, inc. XXXVI, 37, incs. X e XIV, 71, inc. III, 163, § 1º; 165 e 167, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “não há decadência a ser decretada no caso em apreço. E por diversas razões. Com efeito, não se trata, nestes autos, de anulação de ato administrativo, em sua essência, mas da superveniência de situação jurídica decorrente de apontamento de irregularidades pela Controladoria-Geral da União, o que afasta a incidência do art. 54, da Lei nº 9.784/99, direcionado, à evidência, para hipótese diversa, in verbis: (...). No caso em tela, não se debate supressão de ato administrativo, mas sim, a cessação dos efeitos de situação ilegal diante das reestruturações da carreira do(a) servidor(a), que absorveram eventual diferença que pudesse persistir a partir da implantação do novel regime estatutário, por força da Lei nº 8.112/90, o que retira a incidência, para a hipótese, do disposto no art. 54, da Lei nº 9.784/99. Aplica-se, pois, o Tema STF 494” (e-doc. 106, p. 6).



    3.2. Alega que “a rubrica em comento, acaso não revisada neste momento, será objeto de apontamento da Corte de Contas, quando do registro de sua aposentadoria (na esteira do entendimento ora esposado pela mesma Corte, no Acórdão em cumprimento), dada a natureza complexa do referido ato, o que também afasta a incidência da decadência, neste momento, conforme vetusta orientação jurisprudencial, que aponta como marco inicial da aludida prejudicial a data do efetivo registro do ato perante a Corte de Contas” (e-doc. 106, p. 7).



    3.3. Afirma que, “ora, ainda que praticado pela Universidade, se trata de ato oriundo de determinação exarada em Auditoria, de modo que, uma vez ausente a decadência para a Corte de Contas, não pode ser invocada dita prejudicial em relação ao órgão de origem, sob pena de ensejar funda perplexidade ao sistema, em total incompatibilidade com a natureza complexa do ato de aposentação” (e-doc. 106, p. 10).



    3.4. Sustenta que, “no caso específico, como adiante se vai detalhar, se trata da aplicação dos efeitos das Leis nº 12.772/12 e 13.325/16, a partir de novas tabelas de vencimentos, com repercussão nos proventos da parte autora, advindos ao mundo fático/jurídico há menos de cinco anos. Em tal contexto, com renovada vênia, deveras equivocada a análise do prazo decadencial contida na r. decisão liminar, pela singela razão de que não se trata, no caso em apreço, de aplicar efeitos de Leis de reestruturações então existentes” (e-doc. 106, p. 11-12).



    3.5. Pondera que, “no caso concreto busca a autora, diante das novas estruturas remuneratórias citadas, manter os critérios de cálculo do já revogado art. 192, I, Lei nº 8.112/90, o que não é juridicamente possível, por implicar mescla de regimes jurídicos distintos. Isto porque, com a reestruturação da carreira do magistério superior foi criada nova classe funcional imediatamente acima da ocupada pela parte autora na ocasião da aposentadoria. Portanto, perfeita a aplicação da norma efetuada pela Administração, que passou a efetuar o pagamento do provento no valor da remuneração do cargo de professor associado, como fixado na Lei nº 11.344/06” (e-doc. 106, p. 15).



    3.6. Salienta que “não é possível manutenção do cálculo do falecido art. 192, I, Lei nº 8.112/90 com base em estrutura remuneratória revogada, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico” (e-doc. 106, p. 17).



    3.7. Aduz que “o v. acórdão violou o art. 5º, XXXVI. Tratando-se de relação continuativa, não há decadência. Aliás, foi mal aplicado, e por isso, violado o art. 2º, inciso XIII, da lei 9.784/99. Trata-se, como visto de relação continuativa. Entender em outro sentido seria concluir no sentido da existência de direito adquirido a regime jurídico, o que sabidamente não há. Não havendo decadência, não há que se falar em violação à segurança jurídica” (e-doc. 106, p. 22).



    3.8. Pede “seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação” (e-doc. 106, p. 27).



    4. Em contrarrazões a parte recorrida afirma que incidem no caso os enunciados nº 279, nº 282, nº 283 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição é indireta. 



    4.1. Argumenta que “a Universidade alega que há repercussão geral por ter a Corte Superior posição de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Ora, jamais houve tal debate aqui. Ou seja, não há qualquer repercussão do ponto de vista jurídico do tema. Quanto a relevância social, a recorrente nada alegou. Note-se que a União se limita a alegar que há os requisitos da repercussão geral sem demonstrar nenhum deles. No restante da peça a Universidade traz decisão sobre reestruturação de carreira, o que não é o caso” (e-doc. 113, p. 4).



    4.2. Sustenta que “não se trata de eventual absorção por reestruturação, mas sim de alteração de entendimento da Administração que está amparada pela segurança jurídica” (e-doc. 113, p. 5).



    4.3. Alega que “a posição do STF de que não há direito adquirido a regime jurídico possui uma ressalva: a manutenção da irredutibilidade dos vencimentos/proventos. Ora, se reduzida a rubrica – que é isso que a UFCSPA pretende – por óbvio que haverá redução” (e-doc. 113, p. 5).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário quanto ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB, em face do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, e nas matérias remanescentes, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 118).



    6. Interposto agravo interno (e-doc. 128), o Tribunal de origem o rejeitou (e-doc. 142).



    7. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 161).



    8. A agravante alega que “a matéria foi debatida e ventilada tendo sido preenchidos todos os requisitos para a admissibilidade do recurso extraordinário”, e que “a própria demonstração de repercussão geral, no RE, indica que há ofensas diretas e frontais. Inclusive, o acórdão recorrido viola a jurisprudência do Eg. STF” (e-doc. 126, p. 4-5).



    8.1. Argumenta que “a ofensa à Constituição Federal restou demonstrada de forma direta e frontal, bem como inexiste qualquer necessidade de revolvimento de prova para sua apuração” (e-doc. 126, p. 29).



    É o relatório.



    Decido.   



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “I - Afasto a prejudicial de prescrição do fundo de direito, porquanto o autor não objetiva a revisão de sua aposentadoria, mas, sim, obstar a supressão de parcela remuneratória ocorrida em agosto de 2019. 



    II - Ao analisar o pleito deduzido na inicial, o magistrado a quo assim sentenciou:



    ‘(...) A parte autora objetiva provimento judicial no sentido de tornar sem efeito o ato administrativo consubstanciado no Ofício 199/2019 DAP, de 26 de julho de 2019 e reconhecer o seu direito à manutenção do pagamento da vantagem do art. 192, I, da Lei 8.112/1990, tendo como critério de cálculo a diferença de remuneração entre a classe em que se deu a aposentadoria e a classe de professor titular. Requer a condenação da ré ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das diferenças remuneratórias decorrentes, com reflexo na gratificação natalina.



    Narra, em síntese, que se aposentou em 10/11/2006, na classe D (professor associado), nível 1, com titulação de doutorado e com proventos integrais, acrescidos da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90. Relata que, até setembro de 2019, referida vantagem vinha sendo calculada a partir da diferença remuneratória entre a classe em que se deu sua aposentadoria (D1 Associado) e a classe imediatamente superior (E1 Titular). Contudo, em julho de 2019, através do Ofício nº 199/2019/DAP da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFCSPA, foi notificado acerca do recálculo da vantagem, com base na Orientação Normativa nº 11/2010, cujo art. 3º, §1º fixou como base de cálculo da vantagem do art. 192, I, não mais a remuneração do servidor, mas tão somente seu vencimento básico, o que importa em decréscimo remuneratório. Sustenta que, há mais de dez anos, recebe dita vantagem calculada sobre a totalidade da remuneração, sendo a Orientação Normativa nº 11/2010 contrária à Lei nº 8.112/90, cuja interpretação retroativa fere o princípio da segurança jurídica estampado no art. 2º da Lei nº 9.784/99. Pondera, por fim, que ainda que se entenda pela irregularidade do critério de cálculo do pagamento da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, frente à ON nº 11/2010, o marco temporal para contagem de qualquer prazo, seja decadencial e/ou prescricional, iniciou-se em novembro de 2006 (data da concessão da aposentadoria), findando em novembro de 2011, consoante interpretação do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e aplicação do princípio da segurança jurídica.



    (...)



    O deslinde da controvérsia restou adiantado quando da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (evento 4), cujos fundamentos a seguir transcrevo:



    ‘(...) A questão controversa diz respeito à forma de cálculo da vantagem prevista no art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, do seguinte teor: (...)



    Segundo o que consta nos autos, o autor passou a receber dita vantagem, pelo menos desde novembro de 2006, consoante Portaria nº 216/2006, que lhe concedeu a aposentadoria integral (evento 1, OUT7). 



    Tal rubrica, como é pacífico na jurisprudência, sempre teve como base de cálculo a remuneração do padrão de classe imediatamente superior, de modo a se incluírem todas as vantagens do cargo e não só o vencimento básico (...)



    A partir de setembro do corrente ano, em cumprimento à Orientação Normativa nº 11, de 05 de Novembro de 2010, a Administração modificou a forma de cálculo da aludida rubrica, a qual passou a ser calculada somente sobre o vencimento básico do servidor. 



    Consta da Orientação Normativa nº 11/2010 (...)



    Assim, constata-se que, transcorrido longo lapso temporal computando a vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90 com base no valor da remuneração do cargo do autor, a Administração alterou sua forma de cálculo, fazendo incidir tão somente sobre o vencimento básico do cargo. A Lei nº 9.784/99 foi editada para regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prestigiando a segurança jurídica e a boa-fé dos administrados. 



    O art. 54 da mencionada Lei estabeleceu o prazo de cinco anos para decadência do direito de a Administração Pública Federal anular os atos administrativos, contados da data em que foram praticados, ressalvada a hipótese de ser comprovada a má-fé do administrado.



    (...)



    No caso dos autos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, impõe-se reconhecer a hipótese de decadência do direito de a Administração modificar o critério de cálculo da mencionada rubrica, uma vez que, concedida em novembro de 2006, juntamente com a aposentadoria do autor (evento 1, OUT7), o prazo decadencial de cinco anos se encerrou-se em novembro de 2011.



    (...)



    Vê-se, portanto, que a alteração de entendimento acerca da base de cálculo da vantagem fere o princípio da segurança jurídica, sobretudo quando a ON nº 11/2010 - responsável pela alteração - data de 2010 e utilizada pela Administração 9 anos depois para alterar os vencimentos percebidos pela parte autora há mais de 10 anos! 



    Nessas condições, considerando que o prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos tem como principal finalidade o atendimento ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança do administrado na Administração, pelo menos em juízo de cognição sumária, entendo que não é razoável que venha a ser alterada a forma de cálculo da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, recebida pelo demandante há mais de 10 anos, uma vez presente a boa-fé.



    (...)



    Acresço a estes argumentos que a própria Lei nº 8.112/90 traz, no caput do seu art. 41, a definição de remuneração: (...)



    Não poderia, assim, a ON nº 11/2010 restringir este conceito, limitando-o ao vencimento básico. 



    Assim, diante do panorama fático e probatório dos autos, a procedência do pedido é medida que se impõe. (...)’



    Com efeito, os órgãos da Administração Pública, no exercício de seu poder/dever de autotutela, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para ‘anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários’ (art. 54 da Lei n.º 9.784/99), assim como às regras de tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. 



    (...)



    Nem se argumente que, em se tratando de relação jurídica continuada, o prazo decadencial renova-se mensalmente, uma vez que o artigo 114 da Lei n.º 8.112/1990 deve ser interpretado em cotejo com as demais normas legais de regência, inclusive a que estabelece prazo decadencial, e, no caso dos autos, a revisão empreendida tem por objeto ato praticado há mais de cinco anos - em conformidade com a informação deduzida na inicial e não contraditada pela ré -, ainda que com efeitos projetados prospectivamente. 



    Outrossim, o artigo 2º, inciso XIII, da lei 9.784/99, em prol do princípio da segurança jurídica, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela administração. Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação.



    (...)



    Finalmente, a base de cálculo do benefício previsto no art. 192 da Lei nº 8.112/91 deverá ser a remuneração do padrão de classe imediatamente superior, de modo que se incluem todas as vantagens do cargo e não só o vencimento básico, assim como os eventuais adicionais que incidem sobre esses vencimentos, excluindo-se, apenas, eventuais gratificações não relacionadas à retribuição do cargo.” (e-doc. 77, p. 4-11, grifos nossos).



    10.1. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de origem concluiu, em síntese, que “não é razoável que venha a ser alterada a forma de cálculo da vantagem do art. 192, I, da Lei nº 8.112/90, recebida pelo demandante há mais de 10 anos, uma vez presente a boa-fé” e que, “não poderia, assim, a ON nº 11/2010 restringir este conceito, limitando-o ao vencimento básico”.



    10.2. No entanto, da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a parte recorrente limitou-se, em síntese, a afirmar que não incide o art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999; que “trata da aplicação dos efeitos das Leis nº 12.772/12 e 13.325/16, a partir de novas tabelas de vencimentos”; que “com a reestruturação da carreira do magistério superior foi criada nova classe funcional imediatamente acima da ocupada pela parte autora na ocasião da aposentadoria” (e-doc. 106, p. 11-15); e que não há direito adquirido a regime jurídico, sem, entretanto, rebater quaisquer dos demais fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido, como, por exemplo, que “não poderia, assim, a ON nº 11/2010 restringir este conceito, limitando-o ao vencimento básico” (e-doc. 77, p. 8). O recurso, portanto, encontra óbice no enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    10.3. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    11. Ademais, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal de regência, Leis federais nº 8112, de 1990; nº 9.784, de 1999, e Orientação Normativa nº 11, de 2010, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11.1 Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.391.056-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/12/2023, p. 06/02/2024).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na Lei nº 9.784, de 1999, assentou a ilegalidade da atuação da Administração Pública. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. A alegada violação ao princípio do contraditório, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.390.663-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 18/10/2023).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 827.289-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/09/2017, p. 06/11/2017).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 77, p. 11), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator